Tribunal: TJDFT
Processo: 0703455-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0703455-28.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO TOME HABBEMA DE MAIA AGRAVADO: CRISTIANO CARDOSO DE ALMEIDA 26757758865, CRISTIANO CARDOSO DE ALMEIDA D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por RICARDO TOME HABBEMA DE MAIA (autor) contra decisão proferida pelo Juízo da Décima Terceira Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de rescisão contratual e restituição de valores pagos (Processo no 0701991-63.2021.8.07.0001), ajuizada em desfavor de CRISTIANO CARDOSO DE ALMEIDA e CRISTIANO CARDOSO DE ALMEIDA - ME (réus), indeferiu o pedido de tutela de urgência, consistente no bloqueio da quantia de R$10.803,32, referente às parcelas atualizadas já desembolsadas na aquisição de uma plataforma elevatória (ID 82022045 dos autos originários). Os embargos de declaração opostos pelo agravante (ID 82164888 dos autos originários) foram parcialmente acolhidos para acrescentar fundamentos à decisão sem alterar o indeferimento do pedido liminar, diante da falta de demonstração do perigo de dano de difícil ou incerta reparação que impeça a concessão de oportunidade aos réus para apresentarem defesa nos autos. (ID 82263811, dos autos originários). Em suas razões (ID 22947593), o recorrente narra que requereu o bloqueio de R$10.803,32, via SISBAJUD e RENAJUD, nas contas da pessoa jurídica BRASIL ELEVATOR (nome fantasia de CRISTIANO CARDOSO DE ALMEIDA 26757758865) e do sócio CRISTIANO CARDOSO DE ALMEIDA, tendo em vista o resguardo dos interesses do autor, pois existem fortes e inequívocos indícios de possibilidade de dilapidação do patrimônio dos agravados. Sustenta a ocorrência do crime de estelionato. Junta documentos que comprovariam a tratativa inicial, os pagamentos realizados, as conversas por aplicativo de mensagens e a não entrega do que foi acordado. Cita diversas reclamações em desfavor dos agravados no sítio Reclame Aqui. Menciona três processos judiciais nos quais a pessoa jurídica agravada também é ré e em face da qual não se teria conseguido realizar a citação. Defende a existência da plausibilidade do direito e do perigo de dano, este consistente no potencial risco de dilapidação do patrimônio das agravadas. Pede, assim, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinado o bloqueio judicial online, via SISBAJUD e RENAJUD, do valor atualizado de R$10.803,32. No mérito, busca a confirmação do pleito liminar. Preparo comprovado (IDs 22947599 e 22969511). Junta documentos. Brevemente relatados, decido. Para a concessão da medida de urgência devem estar presentes os requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão da tutela antecipada pleiteada pelo agravante. A probabilidade do direito alegado refere-se à possibilidade de que o direito vindicado pela parte autora venha a ser reconhecido na decisão final. Com efeito, verifica-se que, em um juízo de cognição sumária, houve uma ordem de compra de uma plataforma de acessibilidade, sem a assinatura de ambas as partes (ID 81891171 dos autos de origem), acompanhada de três transferências bancárias do autor para a parte requerida, em conta bancária mencionada na referida ordem de compra (R$5.000,00 em 03/10/2020, R$2.500,00 em 31/10/2020, e R$2.500,00 em 04/12/2020, conforme IDs 81891179, 81891180 e 81891181, todos dos autos originários). Das conversas firmadas entre os litigantes, por aplicativo de mensagens, verifica-se que houve uma série de tratativas e, mesmo depois de o autor afirmar, em 22/12/2020, que não iria pagar nenhuma parcela adicional, até receber o produto, as partes continuaram conversando até 14/01/2021 (ID 81891186 - pág. 12 e 14 dos autos de origem). Assim, o contexto acima noticiado aliado à recusa de uma notificação extrajudicial (ID 81893720) e à existência de reclamações no sítio Reclame Aqui não autorizam, a priori, a presunção de ocorrência de crime de estelionato. Existe uma série de fatores que podem vir a justificar o atraso da entrega da mercadoria e de sua instalação: problemas de logística e fornecedores, fluxos de pagamento e, até mesmo, a ocorrência do crime que o autor/agravante sustenta ter sido vítima. Contudo, não se pode presumir, no início de ação de conhecimento, em cognição sumária, a ocorrência do alegado golpe, sem maiores elementos, a fim de justificar a constrição de verbas nas contas da sociedade empresária e do sócio agravado. Além do mais, em consulta ao próprio site Reclame Aqui, verifica-se que há entregas e instalações feitas pela parte agravada, ainda que com atraso e desorganização, o que afasta, nesse juízo de cognição sumária, a ocorrência de fraude. Confira-se o comentário de um dos supostos clientes: Primeiro quero registrar meu agradecimento à equipe do site Reclame Aqui que presta gratuitamente um serviço da mais alta relevância aos consumidores do Brasil. Sem a intervenção deste site acredito que o problema não teria sido resolvido. Quanto à resposta da empresa esclareço que alertei ao Sr. Roberto no dia 15/10/20 que se o serviço não fosse realizado eu faria reclamações no Reclame Aqui, no PROCON e no Mercado Livre, apesar de entender que não tinha essa obrigação de avisar. O Material foi entregue em parte em 18/08/2020 e o restante em 19/11/20 quando teve início a instalação que foi concluída finalmente ontem, 26/11/20. 100 dias de espera pela pela instalação. Mas, pelo que parece, o elevador está funcionando satisfatoriamente e minha mãe já pode finalmente ter acesso ao seu quarto e toda a parte superior da casa. (Disponível em: https://www.reclameaqui.com.br/brasil-elevator/recebeu-o-dinheiro-e-entregou-apenas-uma-parte-do-elevador-e-nao-instalou_oB05jMNOfQuSc1kw/. Acesso em: 05 fev 2021). Outrossim, veja-se que até mesmo a questão atinente à mudança de endereço da sociedade empresária foi devidamente fundamentada pelo Juízo a quo, nesse momento processual: pode se tratar de mera mudança de sede, que não foi devidamente formalizada perante a junta comercial. Não bastasse, os autos, até então, não trazem, ao menos nessa análise inicial, provas de insolvência, dilapidação patrimonial ou fraude, o que, em princípio, inviabiliza a concessão do arresto pleiteado. Este egrégio Tribunal tem entendimento na linha do que ora se sustenta. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ARRESTO. BLOQUEIO VIA BACENJUD. PRESUNÇÃO DE FUTURA INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA. DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL OU INSOLVÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. EXISTÊNCIA DE CRÉDITO SEQUER RECONHECIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. Incabível a medida cautelar de arresto quando ausente prova de insolvência ou dilapidação do patrimônio da parte contrária, não sendo possível presumir que, após citada e, se o caso, condenada, esquivar-se-á do pagamento de eventual débito. 2. No caso, a ação está na fase de conhecimento, portanto, sequer reconhecida a existência de crédito, muito menos a impossibilidade de a parte agravada cumprir casual condenação. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1307405, 07133980620208070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no DJE: 22/1/2021, grifo nosso). AGRAVOS DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ARRESTO ANTERIOR À CITAÇÃO. BLOQUEIO DE VALORES POR MEIO DO BACENJUD. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ELEMENTOS PARA CONCESSÃO EM SEDE DE TUTELA ANTECIPATÓRIA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS. DECISÃO REFORMADA. 1. Para a concessão do pedido cautelar de arresto de valores anteriormente à citação, em ação ordinária, é necessária a demonstração de elementos que indiquem a dilapidação do patrimônio pelos devedores ou seu estado de insolvência, o que poderia frustrar o resultado útil do processo. 2. No caso dos autos não se verifica a existência de elementos que demonstrem a possível frustração da futura satisfação do crédito, o que retira a possibilidade do deferimento do arresto. 3. Recursos conhecidos e providos. Decisão reformada. (Acórdão 1293893, 07226710920208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 5/11/2020, grifo nosso). Logo, e à mingua de maiores elementos que demonstrem, nesse juízo prefacial, a ocorrência de dilapidação do patrimônio ou insolvência dos agravados, mostra-se proibitiva a concessão da tutela de urgência recursal pleiteada, por não preenchimento do requisito da probabilidade do direito alegado. De mais a mais, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também não restou demonstrado, nesse momento processual, sendo necessário aguardar-se a angularização processual. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensada a necessidade de prestar informações. Intimem-se os agravados para que respondam ao presente recurso no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 8 de fevereiro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator